Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS ORDINÁRIOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. BUSCA INFRUTÍFERA. PENHORA DO ESTOQUE DA EMPRESA. BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Art. 831 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.
2. De acordo com o art. 832 do CPC: “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Nesse sentido, dispõe o art. 833 do referido diploma legal: “são impenhoráveis: (...) V – os livros, as máquinas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. O art. 835 estabelece que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) bens móveis em geral;
3. A execução e o cumprimento de sentença visam a satisfação de crédito já reconhecido. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
4. A penhora do estoque é permitida; não restou demonstrado impedimento de desenvolvimento das atividades da empresa.
5. Recurso conhecido e provido.